Tribunal: STF
Processo: RE 957768
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE REGIMES. JURISPRUDÊNCIA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, bem como às vantagens percebidas em decorrência do regime anterior. Precedentes.



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da validade da norma que transmudou o regime jurídico aplicado à parte recorrente, seria imprescindível uma nova análise da legislação local aplicável ao caso concreto e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 



    3. Não constam da petição de recurso extraordinário as alegações de ofensa à Constituição Federal, sendo suscitadas somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.